Tribunal: STF
Processo: Rcl 74383
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296, TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Marcela Pinheiro de Assunção e outros, em 4.12.2024, sem requerimento de medida liminar, contra o seguinte acórdão da Vigésima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Apelação n. 0006224-62.2018.8.19.0213, pelo qual teria sido aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 594.296-RG, Tema 138:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE INVALIDOU O CERTAME. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS ESTATUÍDAS PELO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO DE INOBSERVÂNCIA À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO COM O FITO DE SANAR A OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO À CRIAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA IMPUGNADA QUE RECONHECEU A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ANTE A DECISÃO PROFERIDA NA REPRESENTAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 0052561-79.2012.8.19.0000. REPRESENTAÇÃO ARGUIDA PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DA RESOLUÇÃO Nº01/2012, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA, QUE, DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CRIOU CARGOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO, FIXANDO TAMBÉM A SUA REMUNERAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES, POSTULANDO, PRELIMINARMENTE, A ANULAÇÃO DO JULGADO, AO ARGUMENTO DE QUE A SENTENÇA SE ALICERÇOU EM PREMISSA EQUIVOCADA E, NO MÉRITO, PUGNANDO PELA NULIDADE DA PORTARIA Nº436/2014, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES AOS CARGOS DE ORIGEM, COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DESDE O AFASTAMENTO ATÉ A REINCLUSÃO EM FOLHA. ANÁLISE DO INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES QUE SE VERIFICA NA PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA JUNTAMENTE COM O MÉRITO POR ESTAR INTIMAMENTE RELACIONADA COM A QUESTÃO CENTRAL. CAUSA MADURA. PRIMAZIA DO MÉRITO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA REPRESENTAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE DECLAROU A INCOMPATIBILIDADE DAS EXPRESSÕES E REGRAS RELATIVAS À REMUNERAÇÃO DOS CARGOS NO TEXTO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº01/2012, COM PRODUÇÃO DE EFEITO EX TUNC. PORTARIA Nº436/2014 QUE, CONSIDERANDO A APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA, ANULOU O CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 346 E 473 DO STF. AUTOTUTELA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE INJUNÇÃO (PROCESSO Nº 0053321-74.2013.8.19.0038) QUE NÃO GOZA DE EFEITO CONCRETO E IMEDIATO, DEPENDENDO DO ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO PRETENDIDO, O QUE, PORÉM, NÃO FOI FIXADO NA SENTENÇA PROFERIDA NAQUELES AUTOS. TESE SUSTENTADA PELOS RECORRENTES QUE, CASO FOSSE ACOLHIDA, ACARRETARIA, POR VIA TRANSVERSA, A MODIFICAÇÃO DO QUE RESTOU DECIDIDO NA REPRESENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO DE EFEITOS DO ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES QUE EXIGE COMPATIBILIDADE ENTRE A MOTIVAÇÃO E A REALIDADE CONCRETA QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O FUNDAMENTO E A CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA, HAJA VISTA QUE A PORTARIA N.436/2014 FUNDAMENTOU A ANULAÇÃO DO CERTAME NA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE (NEPOTISMO CRUZADO). RECURSO DESPROVIDO” (fls. 145-147, e-doc. 13).



    2. Marcela Pinheiro de Assunção e outros ajuízam a presente reclamação e explicam que “o Poder Legislativo do Município-Reclamado, através da Portaria n° 436/2014 (fls. 202), ANULOU o concurso público do edital n° 01/2012, exonerando de forma enviesada os Reclamantes de seus cargos públicos sem outorga de contraditório e ampla defesa, inviabilizando o retorno destes ao exercício das funções” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Alegam que “o Tribunal estadual decidiu violar frontalmente as normas constitucionais que gravitam em torno do contraditório e ampla defesa para anulação de ato administrativo que repercuta na esfera individual de interesses de servidores públicos, as quais sustentam-se no artigo 5º, LIV e LV, da CRFB/1988” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumentam que “a reclamação é plenamente cabível, visto que o acórdão combatido afrontou o racional do artigo 5º, LIV e LV, da CRFB/1988, estabelecido no Tema nº 138 de repercussão geral pelo STF” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requerem seja deferida a gratuidade de justiça.



    Pedem seja a reclamação julgada procedente “com a anulação, cassação ou reforma do acórdão da 24ª (Vigésima Quarta) Câmara Cível, atual 5ª (Quinta) Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que beneficiou o Município-Reclamado, por infringência ao artigo 5º, LIV e LV, da CRFB/1988, na forma do Tema 138, do STF, determinando-se a realização de outro julgamento pelo órgão com observância da tese fixada no Tema 138, pelo STF (artigo 992, primeira parte, do CPC); OU que, desde logo, Vossas Excelências decidam pela procedência dos pedidos formulados no processo nº 0006224-62.2018.8.19.0213 (artigo 992, segunda parte, do CPC), para que seja anulada a Portaria nº 436/2014, datada de 22/08/2014, que invalidou o concurso público do Edital nº 01/2012, da Câmara Municipal de Mesquita, determinando-se ao Poder Legislativo do Município-Réu a obrigação de reintegrar os Reclamantes aos seus cargos públicos, com efeitos financeiros a contar retroativamente da exoneração” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Os reclamantes não juntaram aos autos cópia do recurso extraordinário interposto, da decisão de sua admissibilidade além de outras decisões proferidas posteriormente ao acórdão reclamado no Processo n. 0006224-62.2018.8.19.0213. Entretanto, por economia processual, deixo de abrir prazo para que os reclamantes emendem a petição inicial por se comprovar, de imediato, a inviabilidade jurídico-processual da presente reclamação.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar a Apelação n. 0006224-62.2018.8.19.0213, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 594.296-RG, Tema 138.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. 



    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão pela qual a Corte Especial daquele Superior Tribunal negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial com Agravo n. 1.918.346 transitou em julgado em 2.12.2024.



    Reconhecido o trânsito em julgado por decisão judicial é incabível a reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora